Tribunal: CARF
Processo: 12217.720088/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12217.720088/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.722 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Recorrente
GUERRA LOGISTICA EIRELI
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2018 a 31/12/2018
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2018 a 31/12/2018
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12217.720088/2019-41
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.722 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720088/2019-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GUERRA LOGÍSTICA EIRELI.,
em face do acórdão de n° 15-49.510, proferido pela C. 2a Turma da DRJ/SDR, objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo interessado referenciado
contra Despacho Decisório emitido em 09/09/2019 por Auditor Fiscal da Delegacia da
Receita Federa do Brasil em Jundiaí, que não reconheceu direito creditório em favor
do contribuinte, referente a saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2018, e não
homologou as compensações declaradas nos seguintes Per/Dcomp:

A autoridade fiscal assim fundamenta sua decisão:
- em pesquisas nos sistemas informatizados da Receita Federal para a detecção de
fraudes e comportamentos atípicos, foram encontradas diversas Declarações de
Compensação lastreadas em saldo negativo de IRPJ ou CSLL, de contribuintes de
quase todos os estados da federação, com o creditamento de supostas retenções a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte ou Contribuição Social Retida na Fonte,
apontando como fontes pagadoras Wander Batista de Oliveira Supermercado
Serve-Bem, CNPJ no 64.403.652/0001-50 ou Sindicato dos Trabalhadores
Desenhistas dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina – Sidergs, CNPJ
90.822.719/0001-09;
- apenas um assinante digital, o senhor PEDRO ENIO ARNOLD, CPF 508.426.920-
53, entregou quase 56 milhões de reais em habilitação de direitos creditórios;
- só no cotejo entre as naturezas dos rendimentos (aplicação financeira/Juros sobre o
Capital Próprio) e da atividade das fontes pagadoras (supermercado/sindicato), já se
verifica estranheza;
- não houve a informação de Rendimentos/Retenções em Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF por parte do Supermercado e nem do Sindicato;
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.722 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720088/2019-41

- os declarantes só informaram que tiveram a retenção e não carrearam os
rendimentos;
- as DCOMPs da interessada foram apresentadas com autorização, ou melhor, a
mando da declarante por PEDRO ENIO ARNOLD, CPF 508.426.920-53. Saliente-
se que a outorga de poderes, por meio eletrônico (e-cac), não prescinde da utilização do
Certificado Digital do Outorgante, o que denota que a respectiva procuração teve a sua
participação;
- o interessado noticiou à Receita Federal supostos direitos creditórios no valor de R$
371.951,28 de Saldo Negativo de IRPJ e CSLL, supostamente apurados nos 1o, 2o e 4o
trimestres de 2018, e os compensou com diversos créditos tributários que somam R$
118.014,09, utilizando-se, para compor os saldos negativos, dos seguintes códigos de
retenção:
a. 3426 – IRRF - Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Jurídica
b. 5952 - Retenção de contribuições sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa
jurídica de direito privado - CSLL, COFINS e PIS/PASEP; e
c. 5706 - IRRF - Juros sobre o Capital Próprio - mediante consulta à Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF - vide extrato anexado ao processo) as quais a
GUERRA LOGISTICA EIRELI consta como beneficiária relativa ao ano de 2018,
constatei que não há pagamentos de rendimentos e retenções oriundas das fontes
pagadoras Wander Batista de Oliveira Supermercado Serve-Bem, CNPJ no
64.403.652/0001- 50, e Sindicato dos Trabalhadores Desenhistas dos Estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina – Sidergs, CNPJ 90.822.719/0001-09;
- com o intuito de esclarecer a questão, em diligência decorrente do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no 08.1.24.00-2019-01034-0, a
interessada foi intimada a:
a. apresentar o contrato de prestação de serviço entre este e a consultoria/escritório que
ofereceu a solução tributária constante no “contexto” desta intimação;
b. com respeito às retenções na fonte das quais o interessado alega ter sido beneficiário
(Anexo I):
• descrever que tipo de aplicações financeiras as retenções se referem;
• informar a origem e o montante dos rendimentos que deram origem às retenções na
fonte;
• informar em que data os rendimentos foram recebidos e em qual conta contábil foram
lançados;
• apresentar os informes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora.
c. Apresentar demonstrativos de apuração do Lucro Presumido/Real e do cálculo do
IRPJ referentes aos seguintes períodos: 1o, 2o e 4o trimestres/2018.
- após duas dilações de prazo para atender à intimação, o contribuinte não se
manifestou;
- apenas a falta de comprovação da legitimidade do crédito pleiteado, já seria motivo
suficiente para que houvesse o indeferimento do reconhecimento do direito creditório e
glosa das respectivas compensações, contudo, trata-se de tentativa grosseira de
fraude;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.722 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720088/2019-41

- em arremate, se verifica que os supostos direitos creditórios de IRPJ e CSLL
sequer são confirmados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) entregue pelo próprio
contribuinte. Em todos os trimestres há apenas IRPJ e CSLL a pagar;
- não se vislumbra no presente caso a ocorrência de erro escusável, mas, sim, de
intenção dolosa de burlar o fisco, com a apresentação de uma série de Declarações de
Compensação com créditos sabidamente inexistentes (pois não apurados, nem
demonstrados, ou nem comprovados) com finalidade de abster-se de pagar débitos
tributários próprios.
O contribuinte protocolou manifestação de inconformidade, na qual solicita que
sejam homologadas as compensações declaradas, sob os seguintes fundamentos:
- as DCOMP foram de fato enviadas, fruto de erro material, sendo vedado ao
contribuinte, por diversas vezes, o direito de esclarecer o erro e cancelar as Dcomps;
- nenhuma das DCOMP fora vinculada em DCTF, ou seja sob os débitos apurados
não houve o vinculo;
- tendo a empresa direito creditório lícito e válido em face ao fisco, fora enviado a
PER/DCOMP na formatação recepcionada e validada pelo sistema eletrônico da própria
Receita Federal. Ao ser notificado, tentou o contribuinte retificar a PER/DCOMP com
erro, porém novamente fora apontado erro no sistema que impediu tal retificação, não
obstante, foi o contribuinte consecutivamente surpreendido com o auto de infração
objeto da presente defesa. O contribuinte não pode ser prejudicado por um erro de
sistema que impossibilitou a formatação correta do envio da PER/DCOMP;
- a partir da edição da Medida Provisória no 66, em 29.08.2002, o contribuinte passou a
ter direito subjetivo à compensação de seus créditos contra débitos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, bastando para tanto apresentar declaração de
compensação, sendo que o crédito tributário fica extinto sob condição resolutória;
- o principio do procedimento para indeferir ou não homologar uma compensação
lastreada em saldo negativo de IRPJ ou CSLL deverá ser pautado sempre em
documentação contábil e analise técnica submetida ao crivo do auditor fiscal, fato esse
que parece não ter ocorrido no presente caso, haja vista que a fundamentação arguida
pela autoridade fiscal está baseada apenas em demonstrativo de saldo na Escrituração
Fiscal já retificada;
- a ora Recorrente efetivamente possui os créditos utilizados nas respectivas
compensações realizadas, que devem ser reconhecidos à luz do princípio da verdade
material (cita-se excertos da doutrina e decisão do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, sobre a matéria);
- o processo administrativo, não só é facultado ao reclamante, após a fase inaugural,
levar aos autos novas provas, como é dever da autoridade administrativa atentar para
todas as provas e fatos de que tenha conhecimento, ou mesmo determinar a produção de
provas, trazendo-as aos autos, quando sejam capazes de influenciar na decisão. Se a
Receita Federal possuía dúvida quanto ao crédito utilizado nas compensações, deveria
realizar fiscalização na Recorrente para apurar se os créditos efetivamente existiam. O
que não é admissível é o fisco simplesmente presumir a inexistência dos créditos e,
dessa forma, não homologar as compensações realizadas;
- sendo assim, a não-homologação da compensação deve ser revista ainda no âmbito da
Receita Federal, em sede de controle do ato administrativo, sob pena de permitir-se o
nascimento e a cobrança de título executivo, que, na essência, será nulo, pois o crédito
tributário que se exigirá não é legítimo, por estar extinto por compensação.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.722 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720088/2019-41

As demais alegações do contribuinte referem-se ao lançamento da multa isolada,
portanto devem ser apreciadas no processo administrativo fiscal no 12217.720150/2019-
03.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2018 a 31/12/2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2018 a 31/12/2018
SALDO NEGATIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 18/03/2020, a DRJ/SDR ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
não repercute na análise do mérito o fato do contribuinte afirmar que
não vinculou as compensações aos débitos declarados em Declaração de
Débitos e Créditos Federais – DCTF, pois a declaração de compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos da artigo
74, §5o, da Lei no 9.430/96;
(ii)
este órgão julgador está vinculado ao princípio da verdade material, em
detrimento da verdade formal, contudo, o contribuinte não trouxe aos
autos documentos aptos a comprovar a existência de seu alegado saldo
negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2018. Ressalte-se que, durante o
procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado (com duas prorrogações
de prazo deferidas) a descrever que tipo de aplicações financeiras as
retenções se referem; a informar a origem e o montante dos rendimentos
que deram origem às retenções na fonte; a informar em que data os
rendimentos foram recebidos e em qual conta contábil foram lançados, e a
apresentar os informes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora;
(iii)
mesmo restando caracterizado o esquema fraudulento envolvendo
créditos de retenção na fonte inexistentes, tendo como fonte pagadoras
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.722 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720088/2019-41

as pessoas jurídicas Wander Batista de Oliveira Supermercado Serve-Bem,
CNPJ no 64.403.652/0001- 50, e Sindicato dos Trabalhadores Desenhistas
dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina – Sidergs, CNPJ
90.822.719/0001-09, foi oportunizado à interessada comprovar a
certeza e liquidez do crédito em comento, e o contribuinte nada
apresentou para ratificar o alegado crédito e na manifestação de
inconformidade limita-se a afirmar a existência do seu direito, sem,
mais um vez, comprová-lo;
(iv)
a natureza das retenções na fonte informadas nas declarações de
compensação para compor o pretenso direito creditório não são
compatíveis com a atividades das indigitadas fontes pagadoras e não
houve a informação de Rendimentos/Retenções em Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF por parte do Supermercado e
nem do Sindicato;
(v)
no artigo 74 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637/02,
consta a previsão legal para extinção de débitos de tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal, mediante entrega de
declaração de compensação; no entanto, dentro do prazo quinquenal para
homologação tácita, previsto no §5o do citado artigo, a autoridade fiscal
pode solicitar a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório, com a finalidade de atender ao disposto artigo 170 do CTN;
(vi)
por fim, conclui que se trata de uma questão de natureza probatória,
cabendo ao interessado, e não à Fazenda Pública, o ônus de comprovar,
segundo o disposto no artigo 373, I, do CPC, o fato constitutivo do seu
direito, qual seja, a liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 152/186), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SDR, sob a alegação de que:
(i)
com a nova redação do artigo 74 da Lei 9.430/96, dada pela Lei no
10.637/02, a compensação passou a ser direito subjetivo do
contribuinte;
(ii)
que a Recorrente efetivamente possui os créditos utilizados nas
compensações realizadas e que a decisão recorrida somente não
reconheceu a regularidade da compensação por não ter sido
apresentados documentos que embasassem os créditos;
(iii)
ao não homologar a compensação a autoridade fiscal acaba por exigir
tributo que já se encontrava extinto sob condição resolutória;
(iv)
cita doutrina e jurisprudência deste Conselho a respeito da aplicação do
princípio da verdade material;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.722 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720088/2019-41

(v)
por fim, pugna pela declaração de inconstitucionalidade da multa
aplicada de forma “autoritária e excessiva”, sob a ótica do princípio
constitucional da vedação ao confisco;

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
11/06/2020 (e-fl. 149), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 18/08/2020 (e-
fl. 150), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Contudo, como se pode observar na regra do artigo 6o, a Portaria RFB n°
4.105/2020 suspendeu os prazos perante a Receita Federal até 31/08/2020. Confira-se:
“Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020.” (NR)
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.722 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720088/2019-41

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ e CSLL, relativo ao 1o, 2o e 4o trimestre de 2018, oriundo de retenções
na fonte, conforme sintetiza a tabela abaixo:

Em 07/06/2019, a Recorrente foi intimada (e-fl. 32), conforme “Termo de
Intimação Fiscal no 1/2019” (e-fls. 26/28), a apresentar esclarecimentos a respeito das fontes
pagadoras informadas nas Declarações de Compensação, bem como demonstrativos de apuração.
Contudo, a Recorrente limitou-se a pedidos de dilação de prazo (e-fls. 39/40 e 50/51).
Em que pese as concessões de dilação de prazo, a Recorrente se manteve inerte.
Ato contínuo, em 09/09/2019, foi proferido o Despacho Decisório (e-fls. 77/86), o
qual concluiu pela não homologação das compensações, nos seguintes termos: “Verificada a
inexistência do direito creditório e fraude na compensação tributária declarada, é imposto à
autoridade tributária o dever de não homologação da compensação, com a consequente
cobrança dos tributos indevidamente compensados, lavratura de multa isolada,
responsabilização dos administradores, e elaboração de representação fiscal para fins penais.”
(e-fl. 77, g.n.)
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Despacho
Decisório:
“1. Em pesquisas nos sistemas informatizados da Receita Federal para a detecção de
fraudes e comportamentos atípicos, foram encontradas diversas Declarações de
Compensação lastreadas em saldo negativo de IRPJ1 ou CSLL, de contribuintes de
quase todos os estados da federação, com o creditamento de supostas retenções a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte ou Contribuição Social Retida na Fonte a
qual as fontes pagadoras seriam Wander Batista de Oliveira Supermercado Serve-
Bem, CNPJ no 64.403.652/0001- 50 ou Sindicato Dos Trabalhadores Desenhistas
Dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina – Sidergs, CNPJ
90.822.719/0001-09.
2. Neste particular, apenas um assinante digital, o senhor PEDRO ENIO ARNOLD,
CPF 508.426.920-53, entregou quase 56 milhões de reais em habilitação de direitos
creditórios.
3. Ora, só no cotejo entre as naturezas dos rendimentos (aplicação financeira/Juros
sobre o Capital Próprio) e da atividade das fontes pagadoras
(supermercado/sindicato), já verifica estranheza.
4. Não houve a informação de Rendimentos/Retenções em Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF por parte do Supermercado e nem do Sindicato.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.722 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720088/2019-41

5. E não é só: os declarantes só informaram que tiveram a retenção e não
carrearam os rendimentos.
6. Ora, o normal é que a fonte pagadora pague o rendimento ao beneficiário e retenha
uma fração para posterior repasse ao erário, tal como acontece com os assalariados, não
existe retenção de imposto sem rendimentos.
7. Assim sendo, a Secretaria Especial da Receita Federal iniciou a fiscalização destes
contribuintes.
(...)
15. Mediante consulta à Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF -
vide extrato anexado ao processo) as quais a GUERRA LOGISTICA EIRELI consta
como beneficiária relativa ao ano de 2018, constatei que não há pagamentos de
rendimentos e retenções oriundas daqueles.
(...)
22. Apenas a falta de comprovação da legitimidade do crédito pleiteado, já seriam
motivos suficientes para que houvesse o indeferimento do reconhecimento do direito
creditório e glosa das respectivas compensações.
23. Contudo, conforme se verifica a seguir, não se trata de um simples pleito não
comprovado pelo contribuinte, mas uma tentativa grosseira de fraude.” (e-fls. 78,
81 e 82, g.n.)
Nessa linha, se manteve o acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Percebe-se com clareza, portanto, que mesmo restando caracterizado o esquema
fraudulento envolvendo créditos de retenção na fonte inexistentes, tendo como fonte
pagadoras as pessoas jurídicas Wander Batista de Oliveira Supermercado Serve-Bem,
CNPJ no 64.403.652/0001- 50, e Sindicato dos Trabalhadores Desenhistas dos Estados
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina – Sidergs, CNPJ 90.822.719/0001-09, foi
oportunizado à interessada comprovar a certeza e liquidez do crédito em comento,
conforme explicitado no parágrafo anterior. O contribuinte nada apresentou para
ratificar o alegado crédito e na manifestação de inconformidade limita-se a afirmar a
existência do seu direito, sem, mais um vez, comprová-lo.
Ademais, a natureza das retenções na fonte informadas nas declarações de
compensação para compor o pretenso direito creditório não são compatíveis com a
atividades das indigitadas fontes pagadoras e não houve a informação de
Rendimentos/Retenções em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF
por parte do Supermercado e nem do Sindicato.” (e-fl. 139, g.n.)
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou qualquer
justificativa e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 2a Turma da DRJ/SDR, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis litteris os
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença dos requisitos de certeza e liquidez nas declarações de
compensação em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as
conclusões da Autoridade Fiscal, tampouco quanto ao suposto saldo negativo de IRPJ e CSLL
em cotejo com as retenções informadas, limitando-se à protestos vazios e negação geral, de
modo que o acórdão recorrido não merece retoques.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.722 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720088/2019-41

Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN4 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 2a Turma da DRJ/SDR no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.722 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720088/2019-41

(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF6.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 199
DF CARF MF
Original